Tribunal: CARF
Processo: 13364.720185/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREIA LUCIA MACHADO MOURAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13364.720185/2015-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.834 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ROCHA & ROCHA LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (Suplente Convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-61.554 -
1aTurma da DRJ/JFA, de 26 de janeiro de 2017, que manteve a exclusão do Simples Nacional,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/FLO no 1482237/2015, com efeitos a
partir de 01/01/2016, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública
Federal, com a exigibilidade não suspensa.
Consta no Acórdão da DRJ Juiz de Fora que, apesar de ter aderido ao PAEX, os
pagamentos ocorreram normalmente até janeiro de 2014 e depois apenas as parcelas relativas a
setembro e outubro de 20016. Os valores devidos no período de fevereiro/2014 a agosto/2016
constam como devedores.
Na ausência da comprovação de regularização dos débitos em tempo hábil, foi
mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13364.720185/2015-80
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

Segue transcrição da ementa deste acórdão:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa jurídica
que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não
promove a sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Cientificado dessa decisão em 10/05/2017, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 09/06/2017, com as suas razões de defesa.
Em suma, a contribuinte apresenta os seguintes esclarecimentos:
a) que teria sido notificada “para a exclusão do Simples Nacional” em 2014, ocasião em que
apresentou impugnação com a comprovação de que teria parcelado os débitos ora
discutidos, que teriam causado sua exclusão, acatada pela Receita Federal;
b) que foi notificada novamente em setembro de 2015, pelo mesmo motivo do ano anterior,
quando apresentou nova impugnação, que não foi acatada pela DRJ, de modo que foi
excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2016;
c) que os débitos motivadores da exclusão do Simples Nacional teriam sido objeto de
pedido de parcelamento e que na ocasião teria sido feito o requerimento para que estes
débitos tivessem sua exigibilidade suspensa, até que fosse feita a consolidação dos
valores.

Ao final, requer:

É o relatório.

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 10/05/2017 do Acórdão no 09-61.554 -
1aTurma da DRJ/JFA, de 26 de janeiro de 2017, tendo apresentado seu Recurso Voluntário em
09/06/2017, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo sócio–administrador Edson Francisco da Rocha, em
conformidade com o documentos apresentados.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, incisos I, II e IV, do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço da manifestação do Recurso Voluntário por ser tempestivo e
por preencher os requisitos de admissibilidade.
Da necessidade de diligência.
Pesquisa no Sivex, constante no Acórdão da DRJ, mostra que os débitos
relacionados a seguir, que motivaram a emissão do Ato Declaratório Executivo – ADE, que
exclui a empresa do Simples Nacional, continuavam exigíveis após o prazo para regularização
das pendências.

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.834 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13364.720185/2015-80

A contribuinte alega que aderiu ao PAEX, solicitando o parcelamento dos
referidos débitos. A DRJ confirma que os débitos foram parcelados e informa que restou um
saldo de dívida no valor de R$ 3.180,61 e que algumas parcelas constam como devedora.

No entanto, não foi possível determinar, apenas pela análise dos documentos
anexados aos autos, se este parcelamento estava cancelado na data limite de regularização das
pendências, nem identificar a situação dos débitos ensejadores da exclusão do Simples Nacional,
a partir das informações contidas no Acórdão da DRJ sobre o parcelamento .
Diante da necessidade de esclarecimentos sobre estes fatos, voto por converter o
julgamento em diligência, a fim de que a Delegacia da Receita Federal de origem:
 identifique a situação do parcelamento (PAEX) e dos débitos que motivaram a
exclusão da empresa do Simples Nacional;
 manifeste-se sobre a regularização das pendências dos débitos no prazo previsto em
lei.

Após a realização da diligência solicitada, a interessada deverá ser cientificada
dos resultados, devendo ser concedido o prazo legal para sua manifestação, após o qual devem os
autos retornar a este Colegiado para julgamento.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital